Tribunal: TJMT
Processo: 1000097-93.2022.8.11.0045
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000097-93.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desacato]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOAO VITOR ANDRADE SCHNEIDER - CPF: 060.963.071-75 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DERLI ANTONIO LOPES - CPF: 962.146.351-34 (ASSISTENTE), MARCOS ANTONIO FERREIRA - CPF: 872.051.493-04 (ASSISTENTE), ESTADO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000097-93.2022.8.11.0045

APELANTE: JOAO VITOR ANDRADE SCHNEIDER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 309 DA LEI Nº 9.503/1997, ART. 330 E ART. 331 DO CÓDIGO PENAL – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE DESACATO (ART. 331, CP) – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS PRODUZIDAS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA REPRIMENDA – POSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

A prática de gestos obscenos, inclusive o de mostrar o dedo do meio, a funcionário público no exercício de suas funções caracteriza o crime de desacato, não havendo falar-se em absolvição quando a conduta do agente foi devidamente descrita pelas testemunhas nas duas fases da persecução penal.

Não há reincidência quando o agente não possui condenação criminal transitada em julgado em seu desfavor.

A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231/STJ).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000097-93.2022.8.11.0045

APELANTE: JOAO VITOR ANDRADE SCHNEIDER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
João Vitor Andrade Schneider
, em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT nestes autos, que o condenou às penas seguintes:

- 07 (sete) meses de detenção pela prática do crime de desacato (art. 331, CP);

- 17 (dezessete) dias de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa pela prática do crime de desobediência (art. 330, CP);

- 07 (sete) meses de detenção pela prática do crime previsto no art. 309 da Lei nº 9.503/1997;

Reconhecido o concurso material (art. 69, CP) entre os crimes, fixou-se a pena em
01 (um) ano, 02 (dois) meses e 17 (dezessete) dias de detenção
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, fixado no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (ID 215709193).

Em face da reincidência, o juízo de primeiro grau deixou de proceder à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (ID 215709193).

Inconformado,
João Vitor Andrade Schneider
, devidamente assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, interpôs recurso de apelação (ID 215709199) e, em suas razões, pugnou (i) por sua absolvição pela prática do crime de desacato, (ii) afastamento da agravante da reincidência e (iii) aplicação da atenuante da confissão (ID 215709211).

As contrarrazões foram pelo
parcial provimento
do recurso, apenas para que a agravante da reincidência seja afastada (ID 215709213).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça também foi no sentido do
parcial provimento
da irresignação defensiva (ID 223500192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000097-93.2022.8.11.0045

APELANTE: JOAO VITOR ANDRADE SCHNEIDER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor de
João Vitor Andrade Schneider
, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. 330 e art. 331 do Código Penal, bem como do delito tipificado no art. 309 da Lei nº 9.503/1997 (ID 215708395).

Segundo a peça inaugural, “
no dia 22 de abril de 2021, por volta das 13h00min, na Avenida Dal Alba próximo a Escola Vinicius de Morais, nesta cidade e Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado
João Vitor Andrade Schneider
conduziu veículo automotor tipo automóvel, marca/modelo Honda/cg 150 Fan Esi, cor preta, placa OBA-3519/MT, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano, bem como desobedeceu a ordem legal de funcionário público
” (ID 215708395).

Relatou-se que, “
na ocasião dos fatos, os Guardas Municipais de Trânsito, enquanto estavam realizando rondas na Avenida Ângelo Antônio Dal Alba, se depararam com o condutor de uma motocicleta – a saber, o ora denunciado – trafegando em via oposta realizando manobras perigosas, momento em que foi dado a ordem de parada; contudo, o implicado não acatou a ordem e empreendeu em fuga para sua residência
” (ID 215708395).

Mencionou-se que “
os guardas iniciaram a perseguição ao denunciado
João
e durante o trajeto este não só tentava esconder a placa da moto como cometeu diversas infrações de trânsito, tais como não respeitar a sinalização e a faixa de pedestres, bem como fazia gestos obscenos com as mãos direcionando aos guardas
” (ID 215708395).

Por fim, salientou-se que “
ao chegarem na residência do denunciado
João
, o imputado em questão afirmou aos servidores públicos, de forma ofensiva, que “não poderiam fazer nada e só podiam prender a moto com ordem judicial”, além de tampar a placa do automóvel com uma camiseta para impedir que a Equipe identificasse a moto. Neste momento os guardas acionaram a guarnição da Polícia Militar que, ao chegar no local, efetuou a prisão em flagrante delito do imputado
” (ID 215708395).

Em seu
primeiro argumento
, o apelante pugna por sua absolvição pela prática do crime previsto no art. 331 do Código Penal (desacato) alegando, em síntese, que o fato que teria caracterizado o referido delito não restou devidamente demonstrado nos autos.

Sem razão, todavia.

Segundo se extrai dos elementos informativos colhidos durante a fase investigatória, após receber a devida ordem de parada, “
o suspeito tampava a placa da motocicleta com uma das mãos,
fazia gestos obscenos (vai tomar no cu)
[...]” (Depoimentos dos Guardas Municipais de Trânsito
Derli Antônio Lopes
e
Marcos Antônio Ferreira
– ID 215708386 – pp. 09/10 e pp. 11/12).

Embora o apelante tenha negado a prática de qualquer ato caracterizador do crime de desacato (ID 215708386 – pp. 15/17 e em juízo), é certo que na fase judicial, o Guarda Municipal
Derli Antônio Lopes
confirmou que o apelante fez gestos obscenos consistentes em mostrar o dedo do meio contra os agentes municipais.

É o quanto basta para caracterização do crime que se configura quando o ato do agente demonstra a falta de respeito, desprezo ou tentativa de humilhar funcionário público no exercício de suas funções ou em razão dela –
não havendo dúvidas de que, no caso em tela, o apelante realizou gesto evidentemente desrespeitoso em desfavor dos agentes municipais de trânsito
.

Para que não restem dúvidas, importante mencionar, conforme a doutrina mais tradicional que constitui o crime de desacato “
qualquer palavra ou
ato
que redunde em vexame, humilhação, desprestígio ou irreverência ao funcionário. É a grosseira falta de acatamento, podendo consistir em palavras injuriosas, difamatórias ou caluniosas, vias de fato, agressão física, ameaças,
gestos obscenos
, gritos agudos etc
” (HUNGRIA, Nelson.
Comentários ao Código Penal
. Vol IX, p. 424).

Já a doutrina mais moderna utiliza como exemplo do referido delito, justamente o ato de se mostrar o dedo do meio, conforme destaque feito por Rogério Greco a caso que ganhou intensa repercussão na mídia nacional:

“Ficou conhecido no Brasil o exemplo daquele piloto americano que, numa atitude de completo desprezo para com as autoridades policiais brasileiras, logo após o seu desembarque em solo nacional, ao ser exigido que fosse fotografado, o fez segurando uma placa que lhe fora entregue pelos funcionários, onde, afrontosamente, mostrava o seu dedo médio, conseguindo, assim, passar a sua mensagem de desrespeito” (GRECO, Rogério.
Curso de Direito Penal
. Vol. 03. Barueri/SP: Atlas, 2023, p. 710)

Ante o exposto, inviável o acolhimento do pleito absolutório, vez que devidamente comprovada a autoria de ato que se amolda ao disposto no art. 331 do Código Penal.

- Dos pedidos relacionados à dosagem das penas
.

Em relação ao segundo pedido, o apelante pugnou pelo afastamento da agravante da reincidência, ocorre que o apelante não possui em seu desfavor nenhuma condenação criminal transitada em julgado, motivo pelo qual a circunstância legal prevista no art. 61, I, do Código Penal deverá ser afastada para todos os crimes.

Igualmente importante registrar que o apelante
confessou
a prática dos crimes previstos no art. 330 (desobediência) e art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, devendo a atenuante descrita no art. 65, III, do Código Penal ser aplicada em relação aos mencionados delitos.

Neste sentido, consta da sentença: “
o acusado
João Vitor Andrade Schneider
, quando interrogado em Juízo, confessou espontaneamente a prática delitiva em comento, atestando que, de fato, quando recebeu a ordem de parada, fugiu em direção à sua casa tampando a placa da motocicleta
” (Extrato da sentença – ID 215709195).

Assim, passo ao redimensionamento das penas.

- Em relação ao crime de
desobediência (art. 330, CP)
, a pena-base foi fixada em 15 (quinze) dias de detenção. Afastada a agravante da reincidência e reconhecida a atenuante da confissão, mantenho a reprimenda no mesmo patamar, por força do disposto na súmula 231/STJ. Não havendo causas de aumento ou de diminuição de pena, torno
definitiva
a pena de
15 (quinze) dias de detenção
.

- Em relação ao crime de
desacato (art. 331, CP)
, a pena-base foi mantida no mínimo legal de 06 (seis) meses de detenção. Afastada a agravante da reincidência e não havendo atenuantes, mantenho a pena no mesmo patamar. Não havendo causas de aumento ou de diminuição de pena, torno
definitiva
a pena de
06 (seis) meses de detenção
.

- Em relação ao crime previsto no art. 309 da Lei nº 9.503/1997, a pena-base foi mantida no mínimo legal de 06 (seis) meses de detenção. Afastada a agravante da reincidência e reconhecida a atenuante da confissão, mantenho a reprimenda no mesmo patamar, por força do disposto na súmula 231/STJ. Não havendo causas de aumento ou de diminuição de pena, torno
definitiva
a pena de
06 (seis) meses de detenção
.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
João Vitor Andrade Schneider
para redimensionar suas penas para (i) 15 (quinze) dias de detenção pela prática do crime previsto no art. 330 do Código Penal, (ii) 06 (seis) meses de detenção pela prática do crime previsto no art. 331 do Código Penal e (iii) 06 (seis) meses de detenção pela prática do crime previsto no art. 309 da Lei nº 9.503/1997.

Reconhecido o
concurso material (art. 69, CP)
entre os crimes, fixo a pena em
1 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, mantido o valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Afastada a reincidência e presentes os demais requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, por entender como suficiente, substituo a pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos
(art. 44, §2º, CP) a serem definidas pelo juízo da execução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024